Tribunal: TJPA
Processo: 0824668-64.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9802 - Medicamento em Desacordo com Receita Médica
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0824668-64.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: MARIO NONATO FALANGOLA

AGRAVADO: JOAO LUIZ LIMA MONTES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. CARCINOMA MEDULAR DE TIREOIDE METASTÁTICO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. TEMA 6 E TEMA 1.234 DO STF. ASTREINTES. PRAZO PARA CUMPRIMENTO. MAJORAÇÃO DO TETO DA MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão que, em Ação Civil Pública, deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento Vandetanibe (Caprelsa®) 300mg a paciente portador de carcinoma medular de tireoide metastático, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00. O agravante pretende a dilação do prazo, a redução e limitação das astreintes e a revisão da obrigação de fornecimento do fármaco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência que imponha o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS; (ii) estabelecer se o prazo fixado para cumprimento da obrigação é razoável diante das peculiaridades da Administração Pública; (iii) determinar se o valor e o limite das astreintes observam os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Reconhece-se a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, diante da probabilidade do direito evidenciada por laudos médicos que comprovam doença grave, ausência de alternativa terapêutica no SUS, imprescindibilidade do medicamento e incapacidade financeira do paciente.

4.

Afirma-se que o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS é admitido em hipóteses excepcionais, desde que preenchidos os requisitos fixados pelo STF nos Temas 6 e 1.234, os quais se mostram presentes no caso concreto.

5.

Reputa-se que entraves burocráticos e a necessidade de procedimento licitatório não podem prevalecer sobre o direito fundamental à saúde e à vida, admitindo-se apenas a adequação do prazo para 10 dias, em respeito à realidade administrativa.

6.

Considera-se comprovada a inexistência de alternativa terapêutica eficaz no SUS, bem como a imprescindibilidade do fármaco, com risco concreto de morte em caso de não fornecimento.

7.

Entende-se legítima a fixação de astreintes contra a Fazenda Pública como meio coercitivo para garantir o cumprimento da obrigação de fazer.

8.

Conclui-se que o valor diário da multa (R$ 2.000,00) é proporcional, mas o teto inicialmente fixado em R$ 20.000,00 é insuficiente, sendo adequada sua majoração para R$ 50.000,00, a fim de preservar a efetividade da medida sem caráter confiscatório.

9.

Afasta-se a alegação de irreversibilidade da medida, pois o risco de dano à vida do paciente prevalece sobre eventual impacto financeiro ao ente público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. O fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS é admissível quando demonstrados, cumulativamente, registro na ANVISA, imprescindibilidade clínica, inexistência de alternativa terapêutica eficaz e incapacidade financeira do paciente. 2. Entraves administrativos não afastam a obrigação estatal de assegurar o direito fundamental à saúde, admitindo-se apenas a adequação razoável do prazo para cumprimento. 3. A fixação de astreintes contra a Fazenda Pública é cabível, devendo observar proporcionalidade, com possibilidade de limitação e majoração do teto para garantir a efetividade da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º e 196; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 6 e Tema 1.234 de Repercussão Geral; STJ, RMS nº 17.903/MG, Rel. Min. Castro Meira, j. 20.09.2004; TJ-PA, AI nº 08132344920238140000, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 11.11.2024; TJ-PA, AI nº 08064746020188140000, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 15.07.2019.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 26 de março de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se do AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, interposto pelo ESTADO DO PARÁ, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Redenção, que, nos autos da Ação Civil Pública nº 0807963-50.2025.8.14.0045, deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento Vandetanibe (Caprelsa®) 300mg ao autor, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), revertida em favor da parte demandante .

Na ação de origem, o autor, JOÃO LUIZ LIMA MONTES, alegou ser portador de Carcinoma Medular de Tireoide metastático (CID 10 C73), em estágio avançado, com metástases ganglionares, pulmonares, hepáticas e ósseas, afirmando ter esgotado todas as alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), sem resposta clínica eficaz. Sustentou que lhe foi prescrito, como única opção terapêutica apta a aumentar sua sobrevida e controlar a progressão tumoral, o uso contínuo e diário do medicamento Vandetanibe (Caprelsa®) 300mg, registrado na ANVISA, porém não incorporado às listas oficiais do SUS. Asseverou não possuir condições financeiras para arcar com o elevado custo do tratamento, informando que sua renda advém de Auxílio por Incapacidade Temporária. Requereu, em sede de tutela de urgência, o fornecimento imediato e contínuo do fármaco, sob pena de multa diária e bloqueio de verbas públicas.

O Juízo singular, ao apreciar o pedido de urgência, proferiu decisão nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, com fundamento no art. 300 do Código de Processo Civil, para DETERMINAR que o ESTADO DO PARÁ forneça ao autor JOÃO LUIZ LIMA MONTES, no prazo de 5 (cinco) dias, o medicamento VANDETANIBE (CAPRELSA®) 300MG, na posologia de um comprimido ao dia, de forma contínua e ininterrupta, enquanto perdurar a necessidade do tratamento, mediante apresentação de receituário médico atualizado a cada 6 (seis) meses. Para o caso de descumprimento desta decisão, fixo multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a ser revertida em favor do autor. Defiro os benefícios da gratuidade da justiça, conforme requerido” .

Inconformado com a decisão, o ESTADO DO PARÁ interpôs recurso de Agravo de Instrumento (id.

31566588).

Em suas razões recursais, inicialmente, insurgiu-se, primeiramente, contra o prazo de 5 (cinco) dias fixado para o cumprimento da decisão, qualificando-o como extremamente exíguo e incompatível com a realidade administrativa do ente público, sobretudo porque a aquisição do medicamento demandaria processo licitatório e a observância de procedimentos administrativos complexos, tais como análise técnica, alocação orçamentária, articulação entre órgãos e cumprimento de normas rígidas que regem a administração pública.

Posteriormente, impugnou o valor da multa diária fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), sustentando sua desproporcionalidade e potencial caráter confiscatório. Argumentou que as astreintes possuem natureza coercitiva e não punitiva, devendo ser fixadas segundo critérios de razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

Além disso, ponderou que o medicamento Vandetanibe não integra a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) e que o fornecimento judicial de fármacos não incorporados ao SUS deve observar critérios técnicos rigorosos, nos termos das diretrizes da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (Conitec), exigindo comprovação da imprescindibilidade, inexistência de alternativa terapêutica disponível e incapacidade financeira do autor.

Apontou que a parte autora não comprovou a impossibilidade de substituição do medicamento por outro constante das listas do SUS, conforme entendimento firmados nos temas 1.234 e 6 do STF.

Ao final, requereu a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para readequar o prazo concedido para o fornecimento do medicamento, reduzir o valor da multa diária e limitar seu montante global, bem como proceder à revisão da viabilidade do fornecimento do fármaco à luz dos parâmetros técnicos e legais aplicáveis.

Em decisão liminar, analisei o pedido de efeito suspensivo e o deferi parcialmente, para dilatar o prazo de cumprimento da obrigação para 10 (dez) dias e limitar o valor total da multa diária ao teto de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mantendo, no mais, a decisão agravada por seus próprios fundamentos (id.

32784563).

A parte agravada apresentou contrarrazões, nas quais defendeu a manutenção da decisão agravada, reiterando a extrema gravidade de seu quadro clínico, caracterizado por carcinoma medular de tireoide metastático com disseminação para múltiplos órgãos vitais e risco iminente de óbito. Sustentou o preenchimento integral dos requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 6 e 1.234 de Repercussão Geral, notadamente quanto ao registro do medicamento na ANVISA, inexistência de alternativa terapêutica eficaz no SUS, imprescindibilidade clínica, comprovação científica de eficácia e segurança, incapacidade financeira e prévia negativa administrativa. Informou que o custo do medicamento gira em torno de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) por caixa com 30 comprimidos, valor incompatível com sua realidade econômica, e impugnou, ainda, a limitação do teto da multa diária, por entender que tal restrição esvaziaria o caráter coercitivo da medida (id.

33561658).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o órgão ministerial manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo parcial provimento, a fim de dilatar o prazo para cumprimento da obrigação para 10 (dez) dias e fixar o limite da multa diária em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mantendo-se, no mais, os termos da decisão agravada (id.

33606838).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante da vedação pelo nosso ordenamento jurídico.

Nesse sentido, é necessário apontar que a decisão recorrida deferiu tutela de urgência, com fundamento no art. 300 do Código de Processo Civil, para determinar que o Estado do Pará forneça ao autor, JOÃO LUIZ LIMA MONTES, o medicamento VANDETANIBE (CAPRELSA®) 300mg, na posologia de um comprimido ao dia, de forma contínua e ininterrupta, enquanto perdurar a necessidade do tratamento, no prazo de 5 (cinco) dias, mediante apresentação de receituário médico atualizado a cada 6 (seis) meses, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), revertida em favor do autor.

Pois bem.

Sabe-se que a tutela antecipada é o ato do magistrado por meio de decisão que adianta ao postulante, total ou parcialmente, os efeitos do julgamento de mérito, quer em primeira instância quer em sede de recurso e, para a concessão da medida de urgência faz-se imprescindível a presença de requisitos previstos em lei, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.

Necessário, ainda, que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art. 300 do Código de Processo Civil.

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Nesta seara, os fatos e o direito trazidos pela peça de ingresso devem demonstrar cabalmente ao magistrado o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de parcimônia e equilíbrio na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

O termo “probabilidade de direito” deve ser entendido como a existência de prova suficiente a convencer o juiz de que as afirmações expostas na petição inicial são passíveis de corresponder à realidade.

O “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, por outro lado, exige a configuração de que, se não concedida a medida, seja impossível o retorno ao
status quo
e que, mesmo sendo viabilizado o retorno ao status quo, a condição econômica do réu não garanta que isso ocorrerá ou os bens lesados não sejam passíveis de quantificação de maneira a viabilizar a restituição integral dos danos causados.

A par disso, quanto aos pressupostos acima mencionados, entendo que estes estão, até o momento, a favor da parte agravada. Explico.

Sobre o caso em questão, é necessário pontuar que o juízo
a quo
reconheceu, com base em relatórios médicos, exames e documentação idônea, que o autor é portador de Carcinoma Medular de Tireoide metastático (CID 10 C73), com metástases ganglionares, pulmonares, hepáticas e ósseas, tendo esgotado as alternativas terapêuticas disponíveis no Sistema Único de Saúde.

Constatou, ainda, a imprescindibilidade clínica do medicamento Vandetanibe 300mg como única alternativa terapêutica eficaz, seu registro na ANVISA, a incapacidade financeira do autor — beneficiário de auxílio por incapacidade temporária — e o risco concreto e iminente de óbito em caso de não utilização do fármaco, concluindo pela presença da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável.

No que concerne ao prazo, assiste parcial razão ao agravante apenas no ponto já equacionado na decisão liminar desta Relatoria, que o dilatou para 10 (dez) dias. De fato, é imperioso reconhecer que a Administração Pública se submete a procedimentos próprios para aquisição de bens e insumos. Contudo, tal circunstância não pode servir de escudo para inviabilizar a concretização do direito fundamental à saúde e à vida, insculpido nos arts. 5º e 196 da Constituição Federal.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de que entraves de ordem burocrática não podem ser erigidos em obstáculo à efetivação do tratamento adequado e indispensável à pessoa carente. Nesse sentido, confira- se:

CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. (...) RESTRIÇÃO. PORTARIA/MS N.º 863/02. (...) 3. Assim sendo, uma simples restrição contida em

norma de inferior hierarquia (Portaria/MS n.º 863/02) não pode fazer tábula rasa do direito constitucional à saúde e à vida, especialmente, diante da prova concreta trazida aos autos pela impetrante e à míngua de qualquer comprovação por parte do recorrido que venha a ilidir os fundamentos lançados no único laudo médico anexado aos autos. 4.
As normas burocráticas não podem ser erguidas como óbice à obtenção de tratamento adequado e digno por parte do cidadão carente, em especial, quando comprovado que a medicação anteriormente aplicada não surte o efeito desejado, apresentando o paciente agravamento em seu quadro clínico
.5. Recurso provido&quot; (RMS n.º 17.903/MG, Órgão Julgador 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJU de 20 de setembro de 2004, p. 215). (grifei).

A alegação de necessidade de procedimento licitatório não se sobrepõe à urgência clínica demonstrada nos autos. Assim, dilato o prazo para o cumprimento da ordem para 10 (dez) dias, compatível com a realidade administrativa do ente público.

Outrossim, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, inclusive nos Temas 6 e 1.234 de Repercussão Geral, admite, em hipóteses excepcionais, o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS, desde que preenchidos requisitos cumulativos — os quais, no caso concreto, restaram demonstrados em cognição sumária.

Não prospera, igualmente, o argumento de que a parte autora não comprovou a impossibilidade de substituição do medicamento por outro constante das listas do SUS. Conforme os relatórios médicos colecionados nos autos de origem, o paciente é portador de Carcinoma Medular de Tireoide metastático (CID 10 C73), em estágio avançado, com metástases ganglionares, pulmonares, hepáticas e ósseas, e conforme o médico Oncologista que acompanha o paciente, o medicamento prescrito para o autor é a única opção de tratamento disponível para o autor e o não uso acarreta risco de morte (id.

157854410 e id. 157854415 -
autos de origem
).

Quanto aos demais requisitos, verifica-se que estes foram preenchidos. O medicamento encontra-se devidamente registrado na ANVISA, sua imprescindibilidade clínica para o tratamento é demonstrada quando a não utilização do medicamento o paciente corre o risco de ter declínio clínico com risco de morte, a ainda, a comprovação da eficácia e segurança da medicação restou comprovada conforme relatado em documentação “
O inibidor da tirosina quinase de VEGFR, EGFR e RET denominado vandetanibe foi avaliado em estudo de fase III com 331 portadores de carcinoma medular versus placebo, demonstrando aumento significativo na sobrevida livre de progressão (SLP) (22,6 versus 16,4 meses; HR=0,46; p=0,001) e na taxa de resposta (45 versus 13%; HR=5,48; p
” (id.

157854411 - Pág. 1-
autos de origem
).

Insta salientar que o caso já foi devidamente submetido ao núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), solicitado pelo juízo monocrático, não sendo necessário novamente a submissão ao parecer técnico (id.

170118510-
autos de origem
).

Dessa forma, a negativa administrativa prévia, somada à gravidade da moléstia e ao risco de morte, legitima a intervenção jurisdicional.

Quanto à multa diária, é certo que as astreintes possuem natureza coercitiva e não punitiva, devendo observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O valor unitário de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia não se revela exorbitante diante da relevância do bem jurídico tutelado — a vida humana — nem desproporcional à capacidade econômica do ente estatal.

Entretanto, a limitação global da multa fixada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) mostra-se insuficiente para assegurar a efetividade da ordem judicial quando analisada ao caso concreto, sobretudo considerando que o custo mensal do medicamento supera tal montante. Assim, em consonância com o parecer ministerial e com o poder geral de cautela do magistrado, reputo adequada a majoração do teto da multa para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), valor que preserva o caráter coercitivo da medida sem implicar enriquecimento indevido.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que manteve a condenação para fornecimento de tratamento médico a paciente em situação de hipossuficiência, com multa fixada para eventual descumprimento . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão são: (i) saber se o Estado do Pará tem responsabilidade solidária na prestação de serviços de saúde à recorrida, (ii) a legitimidade da aplicação de multa coercitiva (astreintes) em caso de descumprimento. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 196 da CF/1988, a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, devendo ser assegurada solidariamente pelos entes federados, conforme a jurisprudência firmada pelo STF no Tema 793 (RE 855.178) . 4.
A fixação de multa em R$ 50.000,00, embora elevada, foi considerada adequada à garantia de cumprimento da ordem judicial, nos termos da jurisprudência do STJ
. IV . DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo Interno conhecido e desprovido. "Tese de julgamento: 1. A responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre os entes federados . 2
. A fixação de astreintes para cumprimento de obrigação de fazer em ações de saúde deve observar os princípios de razoabilidade e proporcionalidade."
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo Interno em Agravo de Instrumento. (...) Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08132344920238140000 23400999, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 11/11/2024, 1ª Turma de Direito Público). (grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DE SAÚDE. ARGUIÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE ASTREINTES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA . AFASTADA. PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA E, DELIMITAÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES. ACOLHIDO, EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PEDIDO DE DILAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO . NÃO ACOLHIDO. PERIGO DE DEMORA INVERSO.
TRATAMENTO MÉDICO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DO IDOSO. PRECEDENTES
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE. 1. A decisão agravada determinou que o Agravante e o Município de Paragominas providenciassem, no prazo de 24 horas, o encaminhamento do assistido para hospital que possua condições de realização do procedimento cirúrgico recomendado, preferencialmente, no hospital público, ou, em não havendo vagas, na rede privada, sob pena de multa diária no valor de R$ 100 .000,00 (cem mil reais). 2. Arguição de impossibilidade de fixação de astreintes contra a Fazenda Pública. O Superior Tribunal de Justiça há muito pacificou o entendimento sobre a possibilidade de se estabelecer multa diária conta a Fazenda Pública para propiciar o cumprimento de obrigação de fazer . 3. Pedido de redução do valor da multa diária e delimitação das astreintes. O valor da multa diária (R$ 100.000,00) e, a falta da sua delimitação, violam os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade .
Necessidade de redução da multa diária para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e, delimitação ao patamar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em observância as peculiaridades da presente demanda e, os parâmetros fixados por esta Egrégia Corte Estadual
. 4 . Pedido de dilação do prazo para o cumprimento da determinação judicial (24 horas). No caso dos autos, o perigo da demora é inverso, diante da necessidade de realização do tratamento adequado para manutenção da saúde do idoso. 5.
Na esteira do parecer ministerial, Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido, apenas para reduzir a multa diária ao valor de R$ 5 .000,00 (cinco mil reais) e, delimitá-la ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
6. À unanimidade . ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora. Julgamento ocorrido na 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 15 (quinze) à 22 (vinte e dois) de julho de 2019. ELVINA GEMAQUE TAVEIRA Desembargadora Relatora. (TJ-PA - AI: 08064746020188140000 BELÉM, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 15/07/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 24/07/2019). (Grifei).

Ressalte-se que a fixação de limite máximo não desnatura a essência das astreintes, mas representa mecanismo de controle de eventual excesso, compatibilizando a efetividade da tutela jurisdicional com a vedação ao confisco.

Por fim, não há falar em perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que o fornecimento de medicamento, ainda que importe em dispêndio financeiro, não impede eventual compensação futura, ao passo que a não concessão da tutela pode resultar em dano irreparável consistente na perda da vida do paciente.

Dessa forma, impõe-se a manutenção da decisão agravada em seus fundamentos essenciais, com a adequação apenas do limite máximo da multa, que passa a ser fixado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mantendo-se o prazo de 10 (dez) dias para cumprimento e todos os demais termos da decisão.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos, apenas majorando o limite máximo da multa para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

É como voto.

Belém(PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/04/2026